Tribunal: STF
Processo: RE 1350340
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.



    Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial.



    Não havendo, no título judicial que se pretende executar, restrição a servidores não sindicalizados, tampouco àqueles pertencentes à categoria diferenciada, não há se falar em exclusão de procuradores autárquicos pelo simples fundamento de que componham categoria diferenciada.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 8º, inciso II, e 37, inciso VI, da Constituição Federal. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade de a parte exequente, Procuradora Federal e filiada a sindicato específico da categoria (SINPROPREV) se beneficiar de sentença na qual foi parte o sindicato geral da categoria (SINDIPREVS).



    (...)



    Em que pese não se desconheça a existência de representatividade de sindicato de categoria específica na mesma base territorial, no caso concreto o título judicial não faz restrição a servidores não sindicalizados, tampouco àqueles pertencentes à categoria diferenciada. Pelo contrário.



    Na decisão proferida no processo originário (cópia à fl. 76), ficou consignado expressamente que as ações coletivas, quando ajuizadas por sindicato, beneficiam a todos os servidores integrantes da categoria. Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo de instrumento nº 2004.04.01.032552-3, com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido nos seguintes termos:



    (...)



    Na sessão de 24/10/2005 a Terceira Turma deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/01/2006. Assim, a filiação a sindicato de categoria específica não pode constituir óbice à execução de título ajuizada por sindicado geral.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO POR SINDICATO DIVERSO AO QUE VINCULADA A AUTORA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.313.075/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 02/06/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 577.906/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16/05/2016).



    “DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DESMEMBRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2000. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, de que os trabalhadores representados pelo ora agravado constituem categoria profissional diferenciada, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 588.509/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/06/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente